Tribunal: TJPA
Processo: 0800433-33.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800433-33.2021.8.14.0401

APELANTE: EDIMILSON DA VERA CRUZ LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800433-33.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EDIMILSON DA VERA CRUZ LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

IMPROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800433-33.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EDIMILSON DA VERA CRUZ LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta por
EDIMILSON DA VERA CRUZ LIMA
, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprido em regime aberto, em razão de ter incorrido no crime tipificado no art. 129, caput, do CP, sendo concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Narra a denúncia (ID.16380502), que no dia 13 de setembro de 2020, por volta das 10h40min, na Av. Ceará, esquina com a Rua Francisco Monteiro, no bairro de Canudos, o apelante conduzindo o veículo automotor FORD FIESTA, placa NSE-6249, cor vermelha, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, provocou a colisão de seu veículo com uma motocicleta BROS 160, placa QVP-6155, cor vermelha, conduzida pelo ofendido Jefferson Glayson Moura dos Santos e em seguida o agrediu fisicamente, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo acostado aos autos, fugindo do local do acidente sem prestar socorro.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado pela prática das sanções descritas nos arts. 305 e 306, da Lei nº 9.503/97 e art. 129, caput, do Código Penal c/c art. 69 também do Código Penal.

O feito prosseguiu regularmente sobrevindo sentença condenatória de ID. 16380631.

Inconformada, a Defesa se insurge afirmando tratar-se de caso de absolvição por insuficiência probatória, com base na excludente de ilicitude de legítima defesa. (Id. 16380659).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 16380664).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 16715149).

É o relatório.

Sem revisão
, por se tratar de crime que a lei estipula pena de detenção.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Do pleito absolutório por falta de provas. Da legítima defesa.

A Defesa alega que o Apelante apenas se defendeu da violência perpetrada pela vítima, e que, não existem provas suficientes para embasar decreto condenatório, requerendo a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, pela excludente de ilicitude da legítima defesa e ausência de provas.

Diferentemente do alegado, entendo que há nos autos o mínimo de provas a embasar a condenação, conforme se observa dos depoimentos prestados, em Juízo.

O ofendido Jefferson Glayson Moura dos Santos, confirmou perante autoridade judicial a ocorrência dos fatos narrados na denúncia de forma clara e coesa em relação aos elementos de informação tratando que nesse dia fazia entregas de aplicativo e ao virar para a direita, sentido São Brás, o recorrente fechou sua moto e acabou o derrubando e que como sua moto tem proteção lateral, danificou o carro do recorrente. Este teria descido do carro já agressivo, ocasião em que apareceu uma terceira pessoa alegando que o indivíduo estava embriagado e que quase atingiu outro carro. Diz ainda

que o apelante perguntou para a vítima se ela iria pagar a dona do carro ou se seria preciso quebrar a moto dele, tendo a vítima alegado que não era assim que resolviam as coisas e que iria chamar a polícia porque ele estava embriagado. Aduz que o recorrente insistiu que iria quebrar a moto e ainda iria “quebrar ele na porrada” e assim o fez, quebrando o farol da motocicleta e o agredindo, ocasião em que reagiu se defendendo com o capacete e em decorrência das lesões sofridas, passou mais de duas semanas sem trabalhar como entregador e pedreiro, além de arcar com os custos do conserto da motocicleta (Id. 16380594).

Não há como se dizer que os elementos de prova constantes dos autos sejam insuficientes para a condenação do Recorrente. Ora, a palavra da vítima, ainda que fosse solitária, se constitui validamente em elemento probante bastante para fundamentar o decreto de condenação de agente apontado como seu autor, notadamente quando prestada de forma isenta, segura e convincente, como ocorre neste caso.

Diante do contexto apresentado, não há como criar um Juízo de convicção diverso do condenatório. O ofendido narrou os detalhes da conduta delitiva praticada. Além disso, tais fatos somados à materialidade apresentada através do laudo de exame de lesão corporal da vítima (Id. 22699896 – pp. 30 e 31) e demais provas dos autos, demonstram que o conjunto probatório embasa a declaração da vítima, e apontam a autoria do crime ao Apelante.

Ademais, restaram comprovadas as agressões físicas praticas pelo recorrente contra a vítima, em razão de discussão após acidente de trânsito. As provas constantes nos autos, são suficientes para embasar a Sentença Condenatória, não merecendo guarida a alegação de legítima Defesa, arguida.

Observa-se o depoimento da testemunha ocular do fato, André Felipe Queiroz De Souza:

“Que, não presenciou a colisão em si; que presenciou a agressão que o acusado causou na vítima e na motocicleta desta; que os fatos se deram em frente à casa onde residia à época; que o acusado estava bastante alterado e visivelmente alcoolizado, insistindo em agredir a vítima; que o acusado tentava danificar a moto da vítima, e, como esta não deixava, iniciou as agressões físicas; que quando a vítima caiu no chão, agredida, o acusado pegou uma pedra, grande, e começou a danificar a moto da vítima; que a vítima foi agredida com socos [...]”.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial já consolidada:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13, DO CP. NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESENÇA DA IMPRENSA. ART. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A indicação dos dispositivos legais objeto do recurso especial é requisito de admissibilidade indispensável ao seu conhecimento. Ademais, a alegação de ofensa à lei federal presume a realização do cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o mandamento legal, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF.

2. No âmbito do agravo regimental a parte deve refutar os fundamentos da decisão monocrática impugnada, não lhe sendo permitido inovar na arguição, suprindo falhas anteriores, como a indicação de suposta violação de texto de lei federal não questionado no momento oportuno.

3. Não comporta guarida o pedido de absolvição, pois a instância anterior demonstrou, de forma detalhada, as provas da autoria e da materialidade do delito, bem como afastou a tese da legítima defesa, fazendo referência às palavras da vítima e das testemunhas, bem como ao vídeo acostado aos autos. Assim, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores a fim de absolver o agravante, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ.”

As provas constantes dos autos são totalmente desfavoráveis ao Recorrente, demonstrando que ele, efetivamente, praticou o delito contra o ofendido, pelo qual foi devidamente condenado.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024